Tribunal: TCU
Processo: 041.158/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1665/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.158/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Alves Borges (XXX.858.155-XX); Andre Maciel Kenig (XXX.214.970-XX); Andre Ricardo Bertoncini (XXX.087.308-XX); Andrea Filomena de Carvalho (XXX.088.668-XX); Andreza Ramos Reis Muller (XXX.358.709-XX); Angela Piell Martins Fernandes (XXX.743.641-XX); Angelica Melisa da Silva Oliveira (XXX.170.652-XX); Angelo Alberto Dal Bello (XXX.324.280-XX); Antonio Carlos dos Santos (XXX.047.496-XX); Eliana Venceslau Muller (XXX.703.508-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.